Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716152-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA GOMES ECHAVARRIA AGRAVADO: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE, MOURA ANDRADE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E S P A C H O Verifica-se a prevenção da Des. Carmen Bittencourt em razão de ter sido relatora de acórdão anterior no processo. Encaminhe-se o processo à Sua Excelência, em atenção ao art. 81 do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)